Tribunal: TJSP
Processo: 1072532-58.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO EM TORNO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE O MONTANTE DEVIDO À AUTORA - INSTRUMENTO CONTRATUAL NO QUAL ESTABELECIDO O MOMENTO A PARTIR DO QUAL SERIA DEVIDA A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PLEITEADA – OBRIGAÇÃO, ADEMAIS, DE NATUREZA POSITIVA E LÍQUIDA - JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS DESDE O INADIMPLEMENTO DA REQUERIDA - RECONHECIMENTO –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO EM TORNO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE O MONTANTE DEVIDO À AUTORA - INSTRUMENTO CONTRATUAL NO QUAL ESTABELECIDO O MOMENTO A PARTIR DO QUAL SERIA DEVIDA A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PLEITEADA – OBRIGAÇÃO, ADEMAIS, DE NATUREZA POSITIVA E LÍQUIDA - JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS DESDE O INADIMPLEMENTO DA REQUERIDA - RECONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÃO PROVIDA